Tribunal: TJMT
Processo: 0008105-50.2014.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008105-50.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[PEDRO CALISTRO DOS SANTOS - CPF: 874.629.159-87 (APELANTE), LUCIANA KOSLOWSKI NAZZARI - CPF: 006.874.680-60 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O LABOR E A DOENÇA INCAPACITANTE – IMPOSSIBILIDADE DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovado o nexo de causalidade entre a doença incapacitante e as atividades laborais exercidas pelo segurado, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
PEDRO CALISTRO DOS SANTOS

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto
por

PEDRO CALISTRO DOS SANTOS
contra a sentença proferida nos autos n°
0008105-50.2014.811.0015, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a lesão sofrida e a função exercida pelo segurado.

Em suas razões recursais, o Apelante
sustenta que preenche todos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, eis que o nexo causal entre a doença incapacitante suportada pelo autor e a atividade desenvolvida restou reconhecido pelo perito ao afirmar que a doença do autor é decorrente de acidente de trabalho.

Ainda, sustenta que além da incapacidade permanente e parcial do Apelante, devem ser considerados os fatores sociais, tais como a idade, a incapacidade para o exercício da função anteriormente exercida e o grau de instrução.

O Apelado deixou de apresentar contrarrazões, manifestando-se apenas pela manutenção do julgado por seus próprios termos (ID. 72740033 – pág. 193).

A Procuradoria Geral de Justiça informou inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial no feito (ID.
73932977
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como
relatado, trata-se de
por

PEDRO CALISTRO DOS SANTOS
contra a sentença proferida nos autos n°
0008105-50.2014.811.0015, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a lesão sofrida e a função exercida pelo segurado.

Argumenta o Apelante, em breve síntese, que a sentença não merece prosperar, tendo em vista que o nexo de causalidade entre a doença incapacitante suportada pelo autor e a atividade desenvolvida restou reconhecido pelo perito ao afirmar que a doença do autor é decorrente de acidente de trabalho.

Todavia, a pretensão do Apelante não merece prosperar.

Conforme pode ser observado na inicial, o Apelante mencionou que há 18 anos sofreu acidente do trabalho, que resultou em cegueira permanente no olho esquerdo, o que o torna incapacitado para o exercício da atividade de motorista, anteriormente exercida.

Quanto ao nexo de causalidade, afirma que “resta claro pelo descrito por ocasião dos fatos que o acidente ocorreu no ambiente laboral. Repita-se quando a parte autora foi trocar um rolamento o eixo do trator que manuseava estourou bem no seu olho. Infelizmente, por se tratar de ambiente rural e o requerente ser pessoa de pouca instrução a empregadora não procurou fazer comunicação de acidente de trabalho” (ID. 7274033 – pag. 22).

Vê-se, portanto, que não foi indicada a data da ocorrência do acidente, tampouco apresentado qualquer indício de prova acerca dos fatos alegados, sendo colacionado aos autos apenas relatório médico que descreve a existência de cegueira no olho esquerdo devido a infecção (ID. 7274033 – pág. 52).

Ademais, conquanto o Apelante sustente que o nexo de causalidade foi reconhecido pelo
expert
, cumpre ressaltar que ao responder os quesitos do juízo sobre a possibilidade de diagnosticar na parte autora qualquer lesão decorrente de acidente, o perito foi enfático ao afirmar que “(...) não há provas nos autos que comprove o nexo de causalidade entre a doença e tal acidente descrito na inicial” (ID. 72740033 – pág. 158 – item 9.3).

Ora, conforme dispõe o artigo 373, I, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito,
in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, nada obstante a comprovação de incapacidade parcial e permanente do apelante, não restou comprovado nos autos a existência de nexo de causalidade entre as lesões e a atividade exercida pelo apelante, de modo que figura inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO — RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O LABOR EXERCIDO E A ENFERMIDADE DIAGNOSTICADA — INEXISTÊNCIA — CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA — INADMISSIBILIDADE
. Ausente a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pelo segurado, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho. Recurso não provido.
(N.U 0003921-28.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 02/12/2021). (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO AUXÍLIO-DOENÇA E/OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA IMPROCEDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AFASTA INCAPACIDADE AO LABOR – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DESNECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL COMPROVA AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PATOLOGIA E O ACIDENTE DE TRABALHO – NÃO COMPROVADO – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumprem analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) Cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). 2. Ausente a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pela segurada, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho. 3. Não há que se falar em cerceamento de defesa, se o laudo pericial elaborado em juízo, colaborou com indeferimento da benesse pela autarquia federal, não caracterizando assim qualquer dano moral ou material sofrido pela apelante. 4. Recurso Desprovido, sentença mantida. (N.U 0013076-39.2010.8.11.0041, , YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021)

Desse modo, não comprovado o nexo de causalidade entre a incapacidade e o acidente de trabalho, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Por fim, cumpre ressaltar que a improcedência dos pedidos não obsta que o Apelante possa demandar com nova causa de pedir e novo pedido (não relacionado a acidente de trabalho) no juízo competente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022